Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707510-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO LOPES DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURO LOPES DE ARAÚJO contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0702935-82.2019.8.07.0018, movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação. Em suas razões (ID 15351949), narra tratar-se de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública, na qual ficou determinado a demolição total e em definitivo das construções ilegais erigidas na SCLRN 710, Blocos G e H. Alega que o cumprimento da ordem judicial deixará inúmeras famílias desempregadas, sem condições de arcar com suas necessidades básicas, além de estar em desacordo com os princípios basilares do Direito. Afirma a existência de cerceamento de defesa, sem o estabelecimento do devido processual legal e ampla defesa, ante a ausência de sua citação, na fase de conhecimento, e nem mesmo dos locatários e possuidores indiretos da loja no 02 da SCLRN 710, Bloco H, acarretando nulidade processual. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a decisão fustigada. No mérito, requer sua reforma. Preparo devidamente efetuado (ID 15352274). Inicialmente os autos foram distribuídos ao Desembargador João Egmont que declarou impedimento para atuar no feito (ID 15371527). Os autos vieram a mim. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que rejeitou a impugnação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, denota-se ter o agravante instalado suas atividades comerciais após a prolação da sentença exequenda, razão pela qual, como bem destacou o juízo de origem “o processo em sua fase de conhecimento não correu em revelia”, porquanto observou-se as regras processuais para ciência do proprietário do bem. Ademais, inexiste risco imediato ao processo ou dano de difícil reparação, pois, malgrado o juízo a quo tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, não há ordem demolitória a ser cumprida imediatamente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator